Tribunal: TJES
Processo: 5001408-95.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-95.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SILVA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença proferida em “ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com danos morais”.

A embargante alega omissão no acórdão embargado por não ter fixado honorários em favor da patrona, nomeada como advogada dativa, em razão do trabalho exercido em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que julgou o recurso de apelação da parte assistida por advogado dativo incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do causídico pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada restou configurada, pois o acórdão não se manifestou sobre o pedido expresso de fixação de honorários em favor da advogada dativa pela atuação em grau recursal.

Em casos de atuação de advogado dativo, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a necessidade de fixação de verba honorária pelo trabalho realizado no âmbito recursal, a ser custeada pelo Estado.

Fixação de honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), sanando a omissão verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão.

Tese de julgamento: “Ocorre omissão no acórdão que, ao julgar recurso de apelação de parte assistida por advogado dativo, deixa de arbitrar e fixar honorários advocatícios em favor do causídico pela atuação em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJES, 0000701-14.2018.8.08.0007, 1ª Câmara Criminal, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposta por
BRUNA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SILVA

em face do acórdão de id. 15577997 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença proferida nos autos da “
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com danos morais com pedido de tutela de urgência”
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Aduz a embargante (id. 16101550) que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deixou de se manifestar acerca da fixação de honorários em favor da embargante, notadamente por estar assistida por advogado dativo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001408-95.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SILVA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposta por
BRUNA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SILVA

em face do acórdão de id. 15577997 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença proferida nos autos da “
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com danos morais com pedido de tutela de urgência”
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Aduz a embargante (id. 16101550) que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deixou de se manifestar acerca da fixação de honorários em favor da embargante, notadamente por estar assistida por advogado dativo.

Sem contrarrazões.

De fato, há omissão que merece ser sanada pela presente via aclaratória.

A patrona que representa a apelante – ora embargante – fora nomeado na qualidade de advogado dativo, existindo expresso pedido na apelação para que seja fixada verba honorária em razão do labor exercido neste grau recursal (id. 9958540).

Em casos tais, assim entende a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PARCIAL ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA NA SEARA RECURSAL –EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2.
In casu, a decisão recorrida não apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a queastio juris posta em discussão, tendo em vista que não houve a devida apreciação do pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa na seara recursal, apresentada em sede de contrarrazões recursais. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado
. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 4. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com a concessão de efeitos infringentes. (TJES, Data: 23/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Número: 0000701-14.2018.8.08.0007, Magistrado: EDER PONTES DA SILVA, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, Assunto: Sistema Prisional

Assim, considerando o labor exercido pelo causídico neste grau recursal, fixo os honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), sanando a omissão antes verificada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sanando a omissão, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)